Tribunal: TJDFT
Processo: 0730790-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. GERAÇÃO DE EFEITOS A PARTIR DA SUA CONCESSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade judiciária formulado pela ré. 1.1. A recorrente pede a reforma da decisão agravada, para que seja deferida a gratuidade judiciária.
2. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. 2.1. De acordo com o § 3o do artigo 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.2. O § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
3. Os extratos bancários contidos nos autos de origem não trazem elementos capazes de infirmar a alegação de incapacidade da recorrente em arcar com as despesas processuais 3.1. Enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos indica que foram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da pretensão recursal. 3.2. Jurisprudência: “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe de 04/07/2017).
4. Apesar de a gratuidade da justiça poder ser requerida a qualquer tempo, os efeitos da sua concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento (efeitos ex nunc), inexistindo efeito retroativo. 4.1. Jurisprudência: “ (...) A concessão da gratuidade de justiça, na forma do artigo 99, § 7o, Código de Processo Civil, não projeta efeitos retroativos, de maneira que não exime a parte do pagamento dos encargos da sucumbência. (...)”. (20140110698672APC, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 20/06/2018).
5. Decisão reformada em parte, para assegurar a gratuidade de justiça ora perseguida a partir do presente julgamento, sem, todavia, obstar a tramitação do cumprimento de sentença nem a exigibilidade do crédito exequendo.
6. Recurso parcialmente provido.